Tribunal: CARF
Processo: 16327.901429/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901429/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.328 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A (UNIBANCO AIG VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
Na análise de declaração de compensação, a DCTF retificadora tem a mesma
natureza
da
declaração
originariamente
apresentada,
substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados, nos termos da legislação tributária e sem prejuízo para a
prerrogativa da Administração Tributária de perquirir sobre a causa da
retificação, inclusive para fins de verificação da liquidez e certeza de direito
creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
VALOR DO PEDIDO. ERRO.
O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no processo tributário,
em homenagem ao princípio da verdade material, quando este é evidente, ou
seja, não demanda um esforço probatório do recorrente, ou quando não é
evidente, mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a
realidade fática não é exatamente o que foi declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração a DCTF
retificadora, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901429/2009-10
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901429/2009-10

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (nova denominação de UNIBANCO AIG
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A), pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a
decisão proferida no Acórdão no 16-30.619 (fls. 86), pela DRJ São Paulo I, interpôs recurso
voluntário (fls. 95) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, requerendo a
reforma daquela decisão.
O processo trata da declaração de compensação (DCOMP) de fls. 57, a qual
aponta direito creditório no valor de R$ 122.139,90 a título de pagamento a maior de IRRF
(código 3223), arrecadado em 11/05/2005 com valor total de R$ 2.850.988,27. Após a análise
eletrônica dessa declaração, a Administração Tributária verificou a existência da retenção na
fonte, mas verificou que o pagamento havia sido integralmente utilizado para a quitação de
débito do contribuinte. Com isso, o direito creditório não foi reconhecido e a DCOMP foi não
homologada, conforme o despacho decisório de fls. 56.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, a qual foi assim sintetizada no relatório da decisão recorrida (fls. 88):
i) o direito creditório de RS 273.132.07, - que inclui o valor não reconhecido, de
R$ 122.139,90 seria líquido e certo porque seria resultante de pagamento errôneo,
correspondendo à diferença entre o IRRF pago, via DARF, relativo à 1a semana de
maio de 2005, no valor de R$ 2.850.988,27, e o valor correto, de R$ 2.577.856,20,
constante da DCTF de 05/2005 (R$ 273.132,07 = R$ 2.850.988,27 – R$ 2.577.856,20)
(fl.57);
ii) por equívoco formal informou na DCOMP (fl. 49) que o valor do crédito
seria de R$ 122.139,90, valor este que seria do débito que pretendia compensar com o
direito creditório de R$ 273.132,07;
iii) o referido crédito teria sido, ainda, contabilizado no ativo circulante na conta
COS1F n° 114411001 - Imposto de Renda a Compensar (fl. 70);
iv) o direito ao ressarcimento de valor recolhido indevidamente tem amparo na
CF, especialmente no direito de propriedade (artigo 5o, inciso XXII, da CF), ao
devido processo legal (artigo 5o, inciso L1V, da CF), nos primados da legalidade
(artigo 150, inciso I, da CF) e da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da CF),
bem como no previsto no artigo 165 do CTN e no contido em doutrina cujos excertos
colaciona.
Essa manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ São
Paulo I (fls. 86), a qual considerou que o contribuinte não havia demonstrado a liquidez e certeza
do seu direito creditório, entendendo que o registro contábil do alegado direito creditório não é
prova de que o pagamento foi realizado a maior, para o qual seria necessário demonstrar o erro
na apuração do imposto devido, conforme o seguinte excerto (fls. 90):
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901429/2009-10

8. Do exame do contido nos autos, porém, constata-se que o interessado se
mantém apenas no plano das alegações, quanto à incorreção do valor recolhido, sem
apresentar documentos, registros e demonstrativos que mostrem, de forma cabal, que a
importância correta pela qual deveria ter efetuado o pagamento, seria o mencionado
valor, inferior, de R$ 2.577.856,20. O extrato de balancete da conta de ativo circulante
n° 114411001, que junta (fl. 70), registrando o valor agregado de ''Imposto de Renda a
Compensar", não constitui demonstração dos elementos que leriam tornado incorreto o
referido pagamento.
9. Consoante as normas fiscais de regência do IRRF em questão, incidente
sobre os Resgates de Previdência Privada realizados por pessoas físicas, entre essas
normas, os artigos 620, 633, 634 e 725 do RIR799, a Lei 9.887/99, os artigos 1o, 2o e
15 da Lei 10451, os artigos 62 e 63 da Lei 10.637/02, o artigo 7° da MP 2159-70/01, o
artigo 12 da Lei 9.477/99, a apuração do valor de Imposto de Renda na Fonte a ser
retido e recolhido pela Fonte Pagadora, no caso, o interessado, envolve aplicação de
alíquotas progressivas, fixadas na tabela mensal de Imposto de Renda da Pessoa
Física, estando previstas, ainda, deduções na base de cálculo (o rendimento bruto), por
dependente do contribuinte do plano de previdência privada, bem como para aqueles
contribuintes com 65 anos de idade ou mais, além da existência de hipóteses de
isenção do imposto.
10. Sendo assim, verifica-se que seriam inúmeros os elementos a serem objetos
de correta avaliação e apuração por parte da Fonte Pagadora para que pudesse
assegurar que determinado valor de imposto recolhido em determinado momento,
seria maior do que o devido pelas normas fiscais de regência. Portanto, a mera
alegação de que determinado valor de IRRF tenha sido pago a maior do que o devido
está longe de ser suficiente para assegurar a certeza de que tal fato tenha ocorrido. O
interessado, como mencionado, resume-se a afirmar que em 11/05/2005, ao invés de
recolher R$ 2.577.856,20, terminou por recolher R$ 2.850.988,27, via DARF (fls. 50,
53 e 57).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 95) traz os mesmos argumentos
já apresentados na referida manifestação de inconformidade. Esses argumentos serão detalhados
e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2011
(fls. 94) e seu recurso voluntário foi apresentado em 27/05/2011 (fls. 95). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou uma declaração de compensação em que requer a
utilização de alegado direito creditório, no valor de R$ 122.139,90, oriundo de alegado
pagamento a maior de IRRF no valor de R$ 2.850.988,27, realizado em 11/05/2005. A
Administração Tributária verificou que o pagamento estava totalmente utilizado, conforme o
débito declarado pelo contribuinte em sua DCTF, e indeferiu o pedido.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901429/2009-10

Na sua impugnação, o contribuinte afirmou que o valor pago é superior ao valor
declarado na sua DCTF, mas errou ao preencher a DCOMP em tela, uma vez que esta aponta um
direito creditório no valor de R$ 122.139,90, quando o correto seria R$ 273.132,07.
A autoridade julgadora verificou que a DCTF juntada pelo contribuinte é
retificadora da original, a qual fundamentou o despacho decisório. Apesar de a DCTF
retificadora dar ensejo ao direito creditório, a decisão de primeira instância não a levou em
consideração em razão de o contribuinte não ter demonstrado o erro o qual legitimaria a
retificação, conforme já apontado no relatório acima.
Verifico que o despacho decisório em tela foi gerado eletronicamente no dia
18/02/2009 (fls. 56). Verifico também que a DCTF retificadora em tela foi apresentada em
25/11/2008 (fls. 64), antes do referido despacho decisório. Com isso, entendo que o despacho
decisório deveria ter sido realizado com fundamento na DCTF retificadora, nos termos do artigo
18 da Medida Provisória no 2.189-49/2001, verbis:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
As hipóteses de admissibilidade de DCTF retificadora estavam, na época dos
fatos, reguladas pelo artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 786/2007, verbis:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU, nos
casos em que importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início de
procedimento fiscal.
Na há, nos autos, referência a qualquer impossibilidade de retificação da DCTF
em tela, nos termos da legislação então vigente. Todavia, toda retificação de declaração do
contribuinte está sujeita a uma avaliação da Administração Tributária, nos termos do artigo 147,
§1o, do CTN, verbis:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901429/2009-10

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Assim, entendo que a DCTF retificadora deveria ter sido levada em consideração
já no momento da análise da declaração de compensação em tela, cabendo à Administração
Tributária questionar o contribuinte caso entendesse ser necessária a comprovação do erro
existente na DCTF original, para fins de averiguação da liquidez e certeza do direito creditório.
Ademais, o direito de crédito a ser verificado está limitado ao que foi declarado
pelo contribuinte em sua declaração de compensação.
O recorrente afirma que preencheu errado a sua DCOMP, informando como
direito creditório o valor que, segundo alega, corresponderia ao débito. Entendo que esse
argumento é inverossímil, pois o valor declarado do direito creditório (R$ 122.139,90) é
diferente do valor declarado do débito compensado (R$ 127.147,64). Todavia, verifico que o
valor do débito compensado coincide com o valor declarado do direito creditório atualizado
monetariamente por meio da taxa Selic. Entendo que esse fato demonstra que o valor declarado
do direito creditório não foi fruto de erro, mas sim foi deliberadamente escolhido para que o
valor atualizado monetariamente coincidisse com o valor do débito. Em outras palavras, não
houve erro no preenchimento da DCOMP.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade material.
Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço probatório do recorrente,
por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-calendário” do saldo negativo. O
erro do contribuinte também tem sido superado por essa Turma ainda quando não é evidente,
mas o recorrente demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é
exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária em razão de o
erro não ser evidente.
O recorrente afirma que preencheu errado a sua DCOMP, informando como
direito creditório o valor que, segundo alega, corresponderia ao débito. Entendo que esse
argumento é inverossímil, pois o valor declarado do direito creditório (R$ 122.139,90) é
diferente do valor declarado do débito compensado (R$ 127.147,64).
Assim, o alegado erro não é evidente e o contribuinte não consegue comprová-lo,
uma vez que traz como evidência registros contábeis (fls. 80, fls. 81 e fls. 120 e seguintes) cujos
valores não coincidem com o requerido na sua petição.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.328 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901429/2009-10

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital